Tribunal: STF
Processo: AI 777530
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE “TAXA DE COBRANÇA”. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR CONDUTA PRATICADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MULTA – PRETENSÃO AO PREVALECIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DE R$ 400.000,00 PARA O CORRESPONDENTE A 20.000 UFIR´S – REDUÇÃO PARA R$ 100.000,00 PROPOSTA NOS VOTOS VENCEDORES QUE ATENDE À NECESSIDADE DE PENALIZAÇÃO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E DE INIBIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, SEM PERMITIR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO DA UFIR, EXTINTA POR LEI FEDERAL, COMO PARÂMETRO – RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO NO APELO, MANTIDO – EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS”.



    4. Agravo regimental desprovido.